Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS. INFILTRAÇÕES. APARTAMENTO. CONDÔMINO. RESPONSABILIDADE. CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Condomínio tem legitimidade passiva para a causa, na qual busca o condômino sanar infiltrações verificadas em seu apartamento, sendo certo que qualquer ilação acerca da responsabilidade está afeta ao próprio mérito da ação, devendo, portanto, nessa seara ser apreciada.
2. Na espécie, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as infiltrações constatadas no imóvel da autora provêm de duas fontes, vale dizer, do apartamento n. 301 e da prumada vertical próxima ao banheiro social, que foi objeto de obra realizada pela Construtora contratada pelo Condomínio.
3. O perito judicial apresentou dados e informações bastantes ao convencimento acerca da origem dos vazamentos que causam a infiltração no imóvel, os quais subsidiaram a fundamentação adotada pelo sentenciante, inexistindo vício quanto ao ponto.
4. A teor do que dispõe o art. 1.348, IV, do Código Civil, a responsabilidade do Condomínio, no que tange ao vazamento decorrente da obra realizada no prédio é manifesta, tendo em vista a irregularidade no serviço prestado pela construtora por ele mesmo contratada, fato que acabou por gerar mais um foco de infiltração no apartamento da recorrida, além daqueles provenientes da unidade 301.
5. Apelação desprovida.